Tribunal: STF
Processo: RE 73218
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-25
Data de publicação: 1977-03-25

Ementa:
CÓDIGO PENAL, ART. 225, PAR. 1 E PAR. 2. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ARTS. 32 E 39. REPRESENTAÇÃO DO PAI DE MENOR ESTUPRADA SUA
NECESSIDADE PARA SE INSTAURAR AÇÃO PENAL PÚBLICA. CASO EM QUE TAL
REQUISITO FOI SATISFEITO.
2. CÓDIGO PENAL, ART. 213. ESTUPRO. SUA CONFIGURAÇÃO TIPICA.
ENVOLVIDA EM PROVA QUE DEVE SER DE NOVO EXAMINADA, NÃO SE TEM COMO
DISCUTI-LA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA, VERBETE 279.
3. CÓDIGO PENAL, ART. 42. PENA BASICA FIXADA NA QUANTIIDADE MAXIMA
PREVISTA EM LEI. E CRITÉRIO QUE SE NÃO HARMONIZA COM A DOUTRINA
INDIVIDUALIZADORA DA PENA. DEVE O JUIZ QUANTIFICA-LA DE ACORDO COM A
PONDERADA CONSIDERAÇÃO DE CADA UM DOS FATOS A QUE SE REPORTA
SOBREDITA REGRA, EVITANDO, ASSIM, O ARBITRIO.
4. DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL. SÓ SE CONFIGURA NO CASO EM QUE O
MESMO TEMA JURÍDICO E JULGADO EM TERMOS DISCREPANTES PELOS ACORDAOS
CONFRONTADOS.
5. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE O STF NEGA CONHECIMENTO.